Tribunal: TJES
Processo: 5008044-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008044-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO MARANHAO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO CARECENDO DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor afirma que era cliente da ré, tendo cancelado os serviços em julho/2021 e que, apesar de quitados os débitos, continuou recebendo ligações de cobrança.

Nas razões recursais (ID 3790484), o autor, ora Recorrente, sustenta pela restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente. Em relação aos danos morais, defende a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não devem prosperar. Em que pese a cobrança indevida, não houve o respectivo pagamento pelo autor, motivo pelo inaplicável a repetição do indébito.

Quanto aos danos morais, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida, até porque não há nos autos notícias de outros desdobramentos oriundos da cobrança indevida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento
da AJG.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.